Tribunal: TJES
Processo: 0000712-29.2021.8.08.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000712-29.2021.8.08.0010

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO VICTOR VIDAL

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL –
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – QUANTIDADE ÍNFIMA – 3,0 GRAMAS DE MACONHA – DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS NÃO SUSTENTAM ATOS DE TRAFICÂNCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Em recente decisão proferida no RE 635.659,

que analisava uma condenação por posse de 3 (três) gramas de maconha, o STF adotou o posicionamento de que a posse de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal (até 40 gramas ou 6 plantas) permanece proibida, porém não constitui crime.

2.
Embora essa tese ainda não esteja plenamente consolidada na prática judicial, observa-se uma crescente posicionamento no ordenamento jurídico brasileiro de que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, é imprescindível que a conduta do agente represente uma lesão significativa ao bem jurídico tutelado, que, neste caso, é a saúde pública. Precedentes.

3.
A simples posse de quantidades reduzidas de entorpecentes, sem elementos que indiquem a intenção de tráfico, tende a ser interpretada de maneira distinta, focando na real gravidade da conduta em relação à proteção da saúde coletiva.

4.
O Direito Penal deve intervir apenas em situações de relevante gravidade, evitando a punição de comportamentos que, apesar de formalmente típicos, não são aptos a causar danos expressivos à coletividade.

5.
No caso em tela, a quantidade ínfima da droga apreendida, totalizando 3,0 (três) gramas de maconha não demonstra potencialidade lesiva suficiente ao bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei de Drogas, a saúde pública, para justificar a intervenção penal, caracterizando-se, portanto, como conduta materialmente atípica.

6.
Em que pese a tese ministerial de que os depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência gozarem de presunção de veracidade, essa presunção não é absoluta e deve ser confrontada com os demais elementos probatórios disponíveis.

7.
No presente caso, não há outros indícios ou provas que corroborem a prática de tráfico de drogas pelo réu. A quantidade de droga apreendida, a ausência de qualquer outra evidência de tráfico, como dinheiro, balança de precisão, ou anotações relativas à venda, e a conduta do réu no momento da abordagem, não sustentam a tese acusatória.

8.
Conforme já salientou o STJ, na avaliação do acervo probatório, vigora-se o princípio
in dubio pro réu
, isto é
“(...) remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia."
(HC n. 497.023/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 11/6/2019, DJe 21/6/2019)

9
.
Recurso conhecido e desprovido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado anteriormente, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Sentença de ID 9446723 que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
JOÃO VICTOR VIDAL
por suposta infringência ao disposto nos arts. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Em suas razões recursais (ID 9446729), o
parquet
sustenta, em suma, que as provas carreadas aos autos, além de depoimentos de policiais que participaram das investigações, demonstram claramente que o Apelado praticou o crime a ele imputado na exordial acusatória.

Diante de tais argumentos, pleiteia a reforma da r. Sentença objurgada, para condenar o acusado da prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Contrarrazões apresentadas ao ID 9446731, pelo
desprovimento
do recurso.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça, ao ID 9660041, oportunidade em que opina pelo
provimento
do recurso.

Pois bem.

Trata-se denúncia oferecida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face de

JOÃO VICTOR VIDAL
pela suposta prática da conduta descrita no art. 33 da Lei nº 11.340/06, narrando, em síntese, que:

Consta nos autos do expediente em anexo que, no dia 30 de setembro de 2021, por volta das 12h17min, nas imediações da Rua Vereador José Maria Bernardes, Loteamento Dona Léa, nesta cidade e comarca, João Victor Vidal mantinha em sua posse, em desacordo com determinação legal, substância entorpecente para o fim de praticar o comércio ilícito de drogas.

Deflui do caderno inquisitorial em anexo que a polícia militar deste município tomou ciência sobre a presença de traficantes oriundos do Estado do Rio de Janeiro praticando o tráfico de entorpecentes nos bairros Loteamento Dona Léa e Chácara do Macário, nesta cidade e comarca. Ao se deslocarem para os referidos bairros, os agentes do Estado visualizaram dois indivíduos, Gabriel de Almeida e João Victor conversando, e, após avistar a polícia, João Victor se evadiu para um local conhecido por terreirão.

Consta, ainda, que ao perceber a aproximação da viatura o denunciado jogou por cima de um muro 02 (dois) invólucros, que estavam acondicionados em plástico transparente, com formato de mariola. Ao fazer a abordagem e ser indagado sobre o conteúdo jogado fora, ele confirmou se tratar de duas buchas de maconha que acabara de comprar de dois menores, no interior da mata de onde saiu.

Cumpre ser destacado, ainda, que o denunciado, após a prisão de um indivíduo na noite anterior, no bairro Morro do Macário, esteve com alguns menores em uma rua sem saída do bairro, onde estes tais adolescentes se esconderam em uma casa abandonada com uma grande quantidade de entorpecentes. No período noturno, João Victor levava para eles no esconderijo lanches e refrigerantes, para que assim pudessem continuar escondidos da polícia e com a carga de drogas a salvo, o que demostra que o denunciado participa ativamente do tráfico de entorpecentes no loteamento Dona Lea e Chácara do Macário.

A peça acusatória tramitou regularmente na Vara Única de Bom Jesus do Norte/ES, sobrevindo, ao ID 9446723, a sentença absolutória ora impugnada pelo órgão ministerial.

No entendimento do
parquet
, os depoimentos prestados pelos Policiais Militares, condutores da ocorrência, em sede policial e posteriormente em juízo, são suficientes para identificar a autoria delitiva.

Para o Magistrado prolator da sentença, no entanto, a pequena quantidade de drogas apreendidas com o acusado e a ausência de elementos probatórios suficientes para corroborar os depoimentos prestados pela autoridade policial ensejam a absolvição do Apelado, sob a premissa do princípio
in dubio pro reo
.

Pois bem.

Primeiramente, urge ressaltar que, em recente decisão proferida no RE 635.659, que analisava uma condenação por posse de 3 (três) gramas de maconha, o Supremo Tribunal Federal (STF) firmou entendimento de que a posse de pequenas quantidades de maconha para uso pessoal (até 40 gramas ou 6 plantas) permanece proibida, porém não constitui crime.

A referida decisão foi fundamentada nos direitos à privacidade e à liberdade individual, previstos no art. 5º, X, da Constituição Federal, reconhecendo também que a criminalização do uso de maconha contribui para fomentar atividades ilícitas relacionadas ao tráfico, sem, contudo, alcançar a finalidade de redução do consumo.

Embora essa tese ainda não esteja plenamente consolidada na prática judicial, observa-se uma crescente posicionamento no ordenamento jurídico brasileiro de que, para a configuração do delito de tráfico de drogas, é imprescindível que a conduta do agente represente uma lesão efetiva e significativa ao bem jurídico tutelado, que, neste caso, é a saúde pública.

Portanto, a simples posse de quantidades reduzidas de entorpecentes, sem elementos que indiquem a intenção de tráfico, tende a ser interpretada de maneira distinta, focando na real gravidade da conduta em relação à proteção da saúde coletiva.

Segundo a Corte Suprema, o Direito Penal deve intervir apenas em situações de relevante gravidade, evitando a punição de comportamentos que, apesar de formalmente típicos, não são aptos a causar danos expressivos à coletividade.

No caso em tela, a quantidade ínfima da droga apreendida, totalizando 3,0 (três) gramas de maconha (vide Laudo de Substâncias Entorpecentes – fl. 108 dos documentos digitalizados ao ID 9446722) não demonstra potencialidade lesiva suficiente ao bem jurídico tutelado pelo art. 33 da Lei de Drogas, a saúde pública, para justificar a intervenção penal, caracterizando-se, portanto, como conduta materialmente atípica.

Analogamente, correlaciono julgados externados no ordenamento jurídico pátrio:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
Analisando os elementos colhidos na fase processual, não se verifica a presença de provas suficientes que indiquem que as drogas encontradas sob a posse do denunciado se destinavam à mercância. O réu, em seu depoimento em juízo, confirmou que as drogas apreendidas em sua revista pessoal pertenciam a ele, mas que tinham como destino o consumo pessoal
. Na certidão de antecedentes do réu é possível verificar que ele não possui antecedentes, sendo absolutamente primário, não havendo nenhuma prova nos autos de que possua, de fato, envolvimento com o tráfico de drogas.
A quantidade de drogas apreendidas em posse do réu é ínfima, tratando-se de 5,0 gramas de maconha, o que indica que os entorpecentes se destinavam ao consumo próprio. Dessa forma, torna-se plausível a alegação do réu de que a droga apreendida em sua posse seria utilizada para consumo pessoal, haja vista que a quantidade apreendida é compatível com a consumida por um usuário
. (
TJRS; ACr 5005080-52.2019.8.21.3001; Porto Alegre; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Márcia Kern; Julg. 17/06/2024; DJERS 20/06/2024
)

___________________________________________________________

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
Ausência de provas robustas de que o réu estava realizando venda de drogas. Depoimentos policiais que não trazem elementos relativos à traficância, apenas comprovam a apreensão de duas trouxinhas de maconha que o réu tinha em sua casa e que pretendia usar no momento em que os policiais entraram em sua casa. Quantidade de entorpecente apreendida compatível com o consumo próprio. Não verificada movimentação característica no local ou apreendidos apetrechos significativos relacionados ao narcotráfico, como balança de precisão e caderno com anotações do tráfico
.
Ausência de elementos circunstanciais suficientes para caracterizar o tráfico. Incidência do princípio in dubio pro reo. Regra probatória derivada do princípio da presunção de inocência
. (...) (
TJCE; ACr 0010514-90.2019.8.06.0070; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Benedito Helder Afonso Ibiapina; DJCE 19/05/2023; Pág. 154
)

___________________________________________________________

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. CABIMENTO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. AUSÊNCIA DE PROVA DA TRAFICÂNCIA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Para determinar se a droga apreendida destinava-se a consumo pessoal, a autoridade judiciária atenderá, não só à quantidade e natureza da substância, mas também ao local e as condições em que desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente 2. A quantidade reduzida de 2,438g de maconha e 1,080g de crack, aliada à inexistência de apreensão de petrechos comuns à prática da traficância (balança de precisão, calculadora, recipientes para embalar a droga, etc), e a ausência de prova segura da mercancia, justifica-se a desclassificação de tráfico para o uso próprio
. 3. Apelo conhecido e parcialmente provido, com o reconhecimento, de ofício, da prescrição da pretensão punitiva. (TJMA; ACr 0000056-65.2017.8.10.0072; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Sebastião Joaquim Lima Bonfim; DJNMA 29/11/2023)

Ademais, em que pese a tese ministerial de que os depoimentos dos policiais envolvidos na ocorrência gozarem de presunção de veracidade, essa presunção não é absoluta e deve ser confrontada com os demais elementos probatórios disponíveis.

No presente caso, não há outros indícios ou provas que corroborem a prática de tráfico de drogas pelo Apelado. A quantidade de droga apreendida, a ausência de qualquer outra evidência de tráfico, como dinheiro, balança de precisão, anotações relativas à venda e a sua conduta no momento da abordagem, não sustentam a tese acusatória.

Portanto, a ausência de provas robustas e coerentes com a acusação impõe a manutenção da sentença absolutória. Não se pode condenar o Apelado unicamente com base em suposições ou presunções sem o devido suporte probatório.

No mesmo sentido, apontou a Magistrada sentenciante, que, para evitar tautologia, cito:

Assim, o depoimento dos policiais isolados, sem maiores elementos e com lacunas, não pode ensejar a condenação, sendo necessário ser corroborado por elementos outros (condição social, quantidade de droga apreendida e local).

No caso em testilha, o acusado assumiu a posse das duas buchas de entorpecente encontradas, ou seja, quantidade de pequena proporção, não constando outros elementos capazes de corroborar o depoimento do policial acerca da prática de traficância. Outrossim, o próprio policial PAULO SÉRGIO SILVA ARAÚJO -PM afirmou em seu depoimento que o réu é usuário e lhe informou que havia adquirido a droga para consumir.

Para além disso, a quantidade de droga apreendida demonstra que a mesma era para consumo próprio e não para mercancia, pois se tratavam de 02 (duas) buchas de maconha, ou seja, 3,0 gramas, conforme laudo de substância entorpecente de f. 108. (...)

Com efeito, o conjunto probatório acostado no inquérito policial, as demais provas coletadas nesta fase, não confirmam a versão dos fatos exposta na denúncia. Vê-se, então, que as provas produzidas durante a instrução processual não são suficientes para sustentar o édito condenatório.

Ademais, conforme já salientou o Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), na avaliação do acervo probatório, vigora-se o princípio
in dubio pro reo,
isto é
“(...) remanescendo dúvida sobre a responsabilidade penal do acusado, imperiosa será a sua absolvição, tendo em vista que sobre a acusação recai o inafastável ônus de provar o que foi veiculado na denúncia."
(HC n. 497.023/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, julgado em 11/6/2019, DJe 21/6/2019).

Assim, diante da mínima ofensividade da conduta e inexpressibilidade da lesão jurídica, coaduno com o
decisum
do Juízo
a quo
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso ministerial, mantendo a sentença absolutória nos seus exatos termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.